Tribunal: TJDFT
Processo: 0757549-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que passou mal, teve um infarto, sendo levado pela família para o Hospital Privado. Requer o pagamento do período em que ficou internado no Hospital Privado. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há nos autos a comprovação formal da recusa ou retardo estatal em atender a demanda da parte recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 57783255.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. Observa-se que o recorrente se sentiu mal e a família a levou até o Hospital Santa Marta - Taguatinga. Após ser examinado e diante da gravidade do seu estado geral, o recorrente foi imediatamente para a realização de angioplastia coronária e implante de Stent, e, encaminhado para UTI. A decisão ID 57650496, em sede de plantão judicial, proferida no dia 08/10/2023, às 13h:58min. Determinou a imediata inclusão do recorrente na Central de Regulação e que proceda a internação em UTI que atenda as suas necessidades, devendo a ordem de internação seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação.
7. A Central de Regulação foi intimada no dia 08/10/2023 às 16h:39min, e, logo o recorrente foi inserido no mapa de espera de UTI. No dia 11/10/2023 o recorrente foi retirado da Lista por Alta da UTI.
8. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
9. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
10. O recorrente, segundo a inicial, não procurou a rede pública de saúde, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome do recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome do recorrente, no entanto, o recorrente recebeu alta da UTI, sendo que, esse processo levou menos de 03 dias.
11. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
12. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que o recorrente ficou na UTI, não deve prosperar.
13. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas, recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.